Tribunal: TJES
Processo: 5012777-22.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012777-22.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO EUZEBIO DE SOUZA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU IRRISORIEDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por FRANCISCO EUZEBIO DE SOUZA em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, que narra a parte autora que sofreu com a inundação por água e lama, em razão de ato praticado pela ré.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
a fim de condenar a requerida a:
a)
ressarcir ao autor a quantia de R$ 1.040,00 (mil e quarenta reais), a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC;
b)
condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

Irresignada, a ré apresentou recurso inominado pretendendo a reforma da r. Sentença.

A Recorrida apresentou contrarrazões recursais pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente sustenta a incompetência do juízo, pautada na indispensabilidade da produção de prova pericial. Não obstante as razões recursais, deixo de acolher a preliminar suscitada. Isso porque, no caso em exame, a produção de prova pericial não se mostra necessária, sendo possível a formação do convencimento quanto ao mérito a partir das provas constituídas nos autos.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que ensejaram a manutenção da r. sentença.

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre o recorrido e a concessionária de serviço público de fornecimento de água configura relação de consumo, por tratar de fornecimento de serviço público
uti singuli
(isto é, de fruição individual, divisível e de fácil identificação do usuário) em que a recorrida figura como usuária final (art. 2º do CDC), merecendo ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer a aplicação do CDC à relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor
. (...) VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.790.153/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

Fixada tal premissa, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A pretensão autoral revela-se amparada pela verossimilhança das alegações, notadamente diante do conjunto probatório coligido aos autos, em especial as fotografias que evidenciam o transbordamento, os laudos indicados pelo consumidor e o pedido de ressarcimento, os quais corroboram a narrativa de que o autor efetivamente enfrentou transtornos narrados.

Ademais, embora a ré sustente a regularidade de seus serviços e alegue a inexistência de atendimento ao consumidor após o reparo indicado, verifica-se que a concessionária juntou aos autos documento ilegível (ID 17472636, pág. 6).

Dessa forma, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, comprovar a regularidade do serviço prestado, nos termos do art. 14, § 3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ausente tal comprovação, presume-se a falha na prestação do serviço, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade da concessionária pelos prejuízos suportados pelo autor, não havendo que falar em reforma da sentença quanto ao reconhecimento da falha da prestação de serviços e o dano causado ao consumidor.

No que concerne ao dano moral, entendo devidamente caracterizado em razão da falha na prestação dos serviços pela requerida. Restou evidenciado que a conduta adotada extrapolou os limites do mero dissabor cotidiano, impondo ao consumidor transtornos relevantes, acompanhados de aflição e angústia, especialmente por ter sido compelido a conviver com esgoto em seu estabelecimento, circunstância que atinge diretamente sua dignidade e bem-estar (ante o temor de prover o seu sustento), revelando-se apta a afetar sua esfera psíquica e emocional.

Em relação ao
quantum
, verifico que o valor indicado pelo juízo a quo não se mostra nem exorbitante nem irrisório, razão pela qual entendo por mantê-lo inalterado, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Por fim, os danos materiais encontram-se devidamente comprovados pelo documento de ID 17472606 e 17472607), razão pela qual não se vislumbram motivos para a reforma da sentença.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI N° 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)